Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702649-03.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: JEDIVALDO DOS SANTOS SILVA EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Espólio de Sandra Maria dos Santos Silva (ID no 30479728, págs. 1-14) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento à apelação (ID no 29743525, págs. 1-12). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO